Tribunal: TJBA
Processo: 8024723-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024723-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAIDE DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO COMPROVADA. ATRASO NA ENTREGA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CONTESTADA PELA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ataíde da Silva Santos contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, que indeferiu pedido liminar de liberação da carta de crédito e entrega de veículo, formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

2. O agravante alegou urgência no provimento, argumentando que a contemplação ocorreu em janeiro de 2025, com promessa de entrega do bem em 45 dias, prazo que teria sido descumprido, causando prejuízos à sua atividade profissional como motoboy.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência, consistentes: (i) na demonstração de probabilidade do direito do consorciado contemplado à entrega do bem; e (ii) na presença de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em exame de cognição sumária, constatou-se que a documentação apresentada demonstra a contemplação do agravante e o adimplemento das obrigações contratuais, mas não evidencia, de forma inequívoca, a responsabilidade da administradora pela entrega do bem.

5. A agravada, nos autos de origem, sustentou que a entrega do veículo seria de responsabilidade da concessionária, limitando-se a sua atuação à liberação da carta de crédito. Tal alegação demonstra a existência de controvérsia fática, o que demanda a instauração do contraditório e a produção de provas no juízo de origem.

6. Diante da ausência de elementos suficientes para aferição da responsabilidade direta da administradora e da necessidade de apreciação de mérito pelo juízo de primeiro grau, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido, para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC; 2. Controvérsia acerca da responsabilidade da administradora de consórcio pela entrega do bem impede a concessão da medida em sede recursal, por demandar dilação probatória; 3. A instauração do contraditório no juízo de origem é imprescindível quando não demonstrada, de forma inequívoca, a obrigação da parte agravada."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº 8024723-58.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

ATAIDE DA SILVA SANTO
S

e, como Agravada,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA